Tribunal: TJSP
Processo: 4003088-78.2013.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4003088-78.2013.8.26.0565/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MARIA HELENA
DE PONTES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003088-78.2013.8.26.0565/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração:
4003088-78.2013.8.26.0565/500000
Comarca:
São Caetano do Sul - 6a. Vara Cível
Embargante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado:
Maria Helena Pontes
VOTO No 39.500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO
V.
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA
-
REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo contra os termos do v. acórdão de págs. 443/449 que, em sede
de ação ordinária promovida por Maria Helena Pontes em seu detrimento com o
objetivo de ver aplicado aos seus vencimentos o artigo 22 da Lei Federal no
8.880/94, com a correta conversão de URV para Real desde março de 1994,
promoveu a readequação do julgado para determinar a estrita observância dos
parâmetros de juros e correção monetária conforme as decisões proferidas pelo STF
no Tema 810 (repercussão geral) e pelo STJ no Tema 905 (recursos repetitivos).
Em síntese, sustenta a embargante FESP a existência de omissão no
v. acórdão eis que, não obstante já tenha ocorrido o julgamento do Tema 05 pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003088-78.2013.8.26.0565/50001 -Voto no
3
Colendo Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Seção de Direito Público
somente determinou a devolução dos autos para readequação nos termos dos
julgamentos proferidos pelas Cortes Superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ.
Pondera que esta Corte de Justiça deveria também ter procedido à readequação do v.
acórdão à luz da decisão proferida em sede de repercussão geral no Tema 5,
circunstância que, à evidência, tornaria prejudicada a análise dos consectários legais
na medida em que o pleito de eventuais diferenças remuneratórias estaria limitado à
data da reestruturação da carreira da servidora.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão, contradição
ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem sido
apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, o qual foi suficientemente fundamentado e claro no
sentido de proceder-se à readequação do julgado apenas e tão somente em
conformidade com as decisões proferidas pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).
Com efeito, neste sentido procedeu-se ao anteriormente ao sobrestamento dos
recursos excepcionais pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta
Corte de Justiça, sem prejuízo de que sequer a questão em apreço é ventilada no
recurso extraordinário de págs. 357/384.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003088-78.2013.8.26.0565/50001 -Voto no
4
Como sói entrever, o que busca a embargante, por meio deste, é a
inversão do decidido, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O presente recurso tem o nítido propósito de fazer prevalecer o
entendimento da ora embargante, com modificação do julgado, descabido na
hipótese, pois os argumentos deduzidos não são capazes de infirmar a conclusão
adotada pelos julgadores.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria, ao passo
que o inconformismo da embargante não pode ser discutido nos estreitos limites do
recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489 do Novo
CPC, o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no processo
que não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-se apenas
que a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a legislação
considerada pertinente, o que ficou demonstrado.
Isto posto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator